Tribunal: TJES
Processo: 5001094-12.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001094-12.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE BONADIMAN FELICIANO TAYLOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001094-12.2025.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JOSIANE BONADIMAN FELICIANO TAYLOR

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. PISO SALARIAL NACIONAL E ESTRUTURA DE CARREIRA. DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMPROVADA POR CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 5 DO ANEXO ÚNICO. VALORES DO ART. 3º DA LCM Nº 2.130/2019 COMO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA, NOS TERMOS DO ART. 9º-A DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS EM 2020, 2021 E ATÉ A REVOGAÇÃO DA LEI EM 2022, COM REFLEXOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de sentença que acolheu parcialmente o pedido para reconhecer seu enquadramento no padrão III do Anexo Único da LCM nº 2.130/2019 apenas no exercício de 2020, condenando o Município ao pagamento das correspondentes diferenças salariais e reflexos, e julgando improcedentes os pedidos relativos a 2021 e parte de 2022. Em contrarrazões, pugna a parte Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação buscando o recebimento retroativo de diferenças salariais decorrentes da aplicação correta da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, que instituiu o piso salarial e a estrutura de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias no município. Sustentou que, considerando sua data de ingresso no serviço público municipal em 06/05/2003 (com vínculos sucessivos sem interrupção), deveria ter sido enquadrada no Nível 5 do Anexo Único da LCM nº 2.130/2019, mas recebeu valores correspondentes ao Nível 1, o que gerou prejuízos remuneratórios nos exercícios de 2020, 2021 e parte de 2022, inclusive com reflexos em vantagens como insalubridade, quinquênios, férias, terço constitucional e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em: (i) definir a correta data de ingresso da Recorrente no serviço público municipal, para fins de enquadramento na tabela de vencimentos prevista no Anexo Único da LCM nº 2.130/2019, à luz do art. 5º dessa lei e do art. 82, III, da Lei Municipal nº 1.355/2010; e (ii) estabelecer se os valores escalonados do art. 3º da LCM nº 2.130/2019 (R$ 1.250,00 em 2019; R$ 1.400,00 em 2020; R$ 1.550,00 em 2021) constituem piso/vencimento inicial da carreira, permitindo a aplicação da estrutura de níveis e progressão do Anexo Único para servidores com maior tempo de serviço, inclusive nos exercícios de 2021 e parte de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, quanto à data de ingresso, a sentença considerou, para fins de enquadramento, apenas o vínculo iniciado em 01/07/2010, reputando a autora efetivada a partir dessa data e situando-a no padrão III (faixas de quatro anos) em 2020. No entanto, consta dos autos certidão de tempo de serviço expedida pela própria Administração Municipal, demonstrando a existência de vínculos sucessivos da Recorrente com o Município desde 06/05/2003, nos períodos de 06/05/2003 a 05/09/2005, de 06/09/2005 a 30/06/2010 e de 01/07/2010 a 25/03/2025, com solução de continuidade.

(6). Por conseguinte, não há controvérsia específica do Município quanto à fidedignidade da certidão ou à data de 06/05/2003 como início da prestação de serviços, limitando-se a defesa a sustentar a autonomia municipal e a impossibilidade de o Judiciário alterar o enquadramento para além do que a Administração reconheceu. Nessas condições, impõe-se reconhecer que o “efetivo tempo de serviço prestado ao Município”, para os fins do art. 82, III, da Lei Municipal nº 1.355/2010, deve ser computado desde 06/05/2003, aplicando-se a regra de 1 padrão a cada 4 anos completos de serviço, desprezadas frações.

(7). A partir de 06/05/2003, a Recorrente completou, até janeiro de 2020, mais de 16 anos de efetivo serviço ao Município, de modo que lhe é devido o enquadramento no Nível 5 do Anexo Único da LCM nº 2.130/2019, e não no Nível 3, como fixado na sentença. O próprio recurso detalha que, no exercício de 2020, o vencimento básico devido no Nível 5 para Agente Comunitário de Saúde era de R$ 1.575,70, ao passo que o Município remunerou a servidora com R$ 1.400,00, valor correspondente ao Nível 1, gerando diferenças salariais e reflexos.

(8). Superada a questão do enquadramento, cumpre analisar a natureza dos valores previstos no art. 3º da LCM nº 2.130/2019. Referido dispositivo reproduz, em âmbito municipal, a escala de piso nacional estabelecida no art. 9º-A, § 1º, da Lei Federal nº 11.350/2006, segundo a qual o piso salarial profissional nacional dos ACS e ACE é de R$ 1.250,00 em 2019, R$ 1.400,00 em 2020 e R$ 1.550,00 em 2021. O art. 9º-A, caput, da Lei nº 11.350/2006, por sua vez, define que o piso salarial profissional nacional é “o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias”. Ao remeter expressamente a essa legislação federal em seu art. 1º, a LCM nº 2.130/2019 deixa claro que os valores do art. 3º não se destinam a toda a carreira, mas ao vencimento inicial da carreira para cada ano.

(9). De outro lado, o art. 2º e o art. 4º da LCM nº 2.130/2019 determinam que os atuais ocupantes dos cargos de ACS e ACE serão enquadrados conforme o Anexo Único, a partir de 1º/01/2020, enquanto o art. 5º remete, até edição de legislação específica, às normas de pessoal vigentes, notadamente o art. 82, III, e o art. 64, § 2º, II, da Lei Municipal nº 1.355/2010, que estabelecem progressão por padrões e distanciamento de 3% entre padrões.

(10). Com efeito, a interpretação sistemática desses dispositivos evidencia que o regime remuneratório da categoria, sob a égide da LCM nº 2.130/2019, conjuga: (i) o piso/vencimento inicial da carreira definido no art. 3º, à luz do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006; e (ii) a estrutura de evolução por níveis e padrões, com acréscimo de 3% entre níveis, aplicada aos servidores já em exercício, com base em seu tempo de serviço.

(11). A sentença, ao concluir que, a partir de 2021, o valor de R$ 1.550,00 do art. 3º da LCM nº 2.130/2019 “se tornou mais vantajoso” e afastaria, na prática, a aplicação da tabela de níveis e progressão para os servidores já enquadrados, acabou por esvaziar a função do Anexo Único e do art. 5º, convertendo o piso nacional em teto de remuneração para toda a carreira. Tal interpretação contraria o comando do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, que vincula esse valor ao vencimento inicial da carreira, e não ao vencimento de todos os padrões, além de frustrar a lógica de valorização pelo tempo de serviço.

(12). Outrossim, o recurso demonstra, com base na própria lógica de 3% entre níveis, que, em 2021, o Nível 1 deveria corresponder a R$ 1.550,00, e o Nível 5 a R$ 1.744,53, valor a ser adotado como vencimento básico da Recorrente até a revogação da LCM nº 2.130/2019 pela LCM nº 2.276/2022, ao passo que o Município continuou remunerando-a com R$ 1.550,00, típico valor de início de carreira.

(13). Nessa perspectiva, não procede a alegação do Município de que o acolhimento da pretensão implicaria indevida atuação do Poder Judiciário como “legislador positivo” ou violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Não se trata de criar vantagem remuneratória nova ou de equiparar carreiras por isonomia, mas de aplicar, de forma coerente, o conjunto de normas já existentes – Lei Federal nº 11.350/2006, LCM nº 2.130/2019 e Lei Municipal nº 1.355/2010 –, que preveem, de um lado, o piso/vencimento inicial da carreira e, de outro, a evolução remuneratória por tempo de serviço.

(14). Também não procede o argumento de violação à autonomia municipal ou de inexistência de direito adquirido a regime jurídico. A Recorrente não busca impedir alterações legislativas futuras, mas apenas o correto cumprimento, no período de vigência da LCM nº 2.130/2019 (até sua revogação em julho de 2022), das regras de enquadramento e progressão estabelecidas pelo próprio Município, à luz da legislação federal que rege o piso da categoria.

(15). Reconhecido o enquadramento da Recorrente no Nível 5 desde 2020 e a natureza de vencimento inicial dos valores do art. 3º da LCM nº 2.130/2019, conclui-se que: (i) no exercício de 2020, são devidas as diferenças entre o valor efetivamente pago (R$ 1.400,00) e o valor correspondente ao Nível 5 do Anexo Único (R$ 1.575,70, conforme demonstrado na inicial e reiterado no recurso), com reflexos em 13º salário, férias, terço constitucional, insalubridade, quinquênios e demais vantagens calculadas sobre o vencimento base; e (ii) nos exercícios de 2021 e até a revogação da LCM nº 2.130/2019 em 2022, são devidas as diferenças entre o valor pago (R$ 1.550,00) e o valor do Nível 5 (R$ 1.744,53), com os mesmos reflexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(16). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, julgo
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer
que a Recorrente faz jus ao enquadramento no Nível 5 do Anexo Único da LCM nº 2.130/2019, desde janeiro de 2020 até a revogação da referida lei (LCM nº 2.276/2022); b) CONDENAR o Município de Marataízes ao pagamento: das diferenças de vencimento devidas no exercício de 2020 entre o valor pago (R$ 1.400,00) e o valor correspondente ao Nível 5 do Anexo Único (R$ 1.575,70), com reflexos em 13º salário, férias, terço constitucional, insalubridade, quinquênios e demais vantagens calculadas sobre o vencimento básico e das diferenças de vencimento devidas nos exercícios de 2021 e até a revogação da LCM nº 2.130/2019 em 2022 entre o valor pago (R$ 1.550,00) e o valor correspondente ao Nível 5 (R$ 1.744,53), com os mesmos reflexos.
(17). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

Tese de julgamento:

1. Comprovado, por certidão de tempo de serviço não impugnada, que o servidor exerce funções junto ao Município desde 06/05/2003, o enquadramento previsto na LCM nº 2.130/2019 deve observar todo o tempo de serviço prestado, aplicando-se a regra do art. 82, III, da Lei Municipal nº 1.355/2010, que assegura 1 padrão a cada 4 anos completos de serviço. 2. Os valores escalonados do art. 3º da LCM nº 2.130/2019, por força do art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006 e do art. 1º da própria lei complementar, correspondem ao vencimento inicial da carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, devendo ser aplicados em conjunto com a tabela de níveis do Anexo Único e com a progressão de 3% entre padrões prevista na Lei Municipal nº 1.355/2010, de modo que servidores com maior tempo de serviço têm direito a vencimento superior ao piso, bem como às diferenças e reflexos devidos no período de vigência da lei.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)